Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710734-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO DE LIRA MACHADO, MARBENE BERNARDO LIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INAPLICAÇÃO DOS EFEITOS DO SISTEMA OPT IN, OPT OUT AO CASO CONCRETO. 1. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo. 2. Considerando que a decisão recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. A discordância da parte quanto aos fundamentos que lastreiam a decisão não pode ser confundida com ausência de fundamentação. 3. Definido na sentença exequenda que as famílias adquirentes prejudicadas têm direito a indenização, não havendo qualquer restrição quanto à residir ou não no imóvel, não se pode pretender interpretação ampliativa ou restritiva ao dispositivo sentencial, para se afastar a legitimidade para o cumprimento individual da sentença. 4. Considerando a distinção entre o pedido indenizatório formulado na ação coletiva em execução e os pedidos formulados na ação individual ajuizada, não se verifica o instituo da eficácia preclusiva da coisa julgada. 5. Se a causa de pedir e os pedidos deduzidos em ação individual não se confundem com a causa de pedir e o pedido formulado em ação coletiva, não há razão para o pedido de suspensão da ação individual. Inaplicação do disposto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, relativos às omissões acerca da falta de enfrentamento das teses defensivas, eficácia preclusiva da coisa julgada, aplicabilidade do sistema Opt-in. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 1.022, parágrafo único, I, II e III, e 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, a fim de adotar o entendimento de que a dívida foi contraída para a construção da casa, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1580632/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025